Tribunal: TJDFT
Processo: 0751489-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0751489-29.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Trata-se de mandado de segurança (id. 66852727), com pedido liminar, impetrado contra ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal, consistente em negar ao impetrante acesso/cópias dos autos do processo administrativo 092.005010/2011 (GSAAD-CAESB), sob o fundamento de que nele existem informações relativas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem de João Domingos da Silva Neto, cujo acesso é reservado a este e aos agentes públicos autorizados (Leis 12.527/11 – LAI e 13.709/18 – LGPD). Afirma que é advogado da Sra. Leila Cristina Maia e tem direito de vista/cópia do citado processo (EOAB 7o, XIII e XV), para analisar a viabilidade de responsabilização penal do ex-marido dela, por falsidade ideológica e “estelionato amoroso”. Informa que o acesso aos autos foi negado por duas vezes e que a negativa é indevida, pois não há sigilo ou segredo de justiça, em especial quando considerado que a informação requerida se refere à ocupação de função pública do ex-marido. O impetrante justificou (id 66989060) a indicação do Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal como autoridade coatora. 2. Não obstante a justificativa apresentada pelo impetrante, constato a ilegitimidade passiva ad causam do Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal. Com efeito, o requerimento de acesso ao processo administrativo em exame foi negado por intermédio do canal “Participa DF”, que, consoante documento acostado na inicial (id 66853114, p. 01): (...). O Participa DF é o canal do GDF para registrar demandas de ouvidorias e pedidos de acesso à informação Participa DF (https://www.participa.df.gov.br/) é a plataforma criada para facilitar a participação do cidadão do DF e que abriga os sistemas OUV-DF, de demandas de ouvidoria do Governo do Distrito Federal (GDF), e o e-SIC, de pedidos de acesso à informação (LAI), em um só lugar. (...). Vê-se, portanto, que o citado canal é uma plataforma para registrar demandas de ouvidorias e pedidos de acesso à informação, cuja gestão cabe à Controladoria-Geral do DF, nos termos do Dec.-DF 43.992, de 07/12/22 (id 66989063). Porém, o mero fato de a gestão do “Participa DF” competir à CGDF não atrai a responsabilidade do respectivo Secretário no tocante a informações prestadas ou negadas por meio da aludida plataforma. O processo em referência foi instaurado pela CAESB, que negou o pleito do impetrante com base no “Normativo Interno NR-04/2021-PR” (id 66852754), a evidenciar a ilegitimidade ad causam do Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal, pois não foi ele quem indeferiu o pedido, até por carecer, no caso, de competência para apreciá-lo. Impõe-se, pois, o indeferimento da inicial. 3. Indefiro a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito - art. 10 da Lei 12.016/09 c/c CPC 485, I, e RITJDFT 226, I. Arquivem-se. I. Brasília, 19/12/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator